Tribunal: STJ
Processo: 0001393-57.2022.8.13.0193
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2869442 - MG (2025/0067295-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS GOMIDE SILVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO RICARDO DA CUNHA - MG096544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por ausência de demonstração de divergência e incidência da Súmula n.
315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu os requisitos
técnicos exigidos para a interposição dos embargos de divergência, incluindo a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. A questão também envolve a possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
em sede de embargos de divergência, diante de alegada flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme Súmula
n. 315 do STJ.
5. O agravante não demonstrou a divergência nos termos exigidos pelo art. 1.043, § 4o,
do CPC e art. 266, § 4o, do RISTJ, não apresentando cotejo analítico entre os julgados
embargados.
6. A concessão de
de ofício em embargos de divergência é inviável,
habeas corpus
pois o relator não tem autoridade para desconstituir decisão de outra turma, e a seção
não tem competência constitucional para tal concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado, conforme Súmula n. 315 do STJ. 2. A concessão
de habeas corpus de ofício em embargos de divergência é inviável, pois o relator não
tem autoridade para desconstituir decisão de outra turma, e a seção não tem
competência constitucional para tal concessão.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
Documento eletrônico VDA49578372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d850952-9a8c-4c5d-9c47-c209656094b1

STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.785.883/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos
8/5/2025
EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp 1268264/SP, Rel. Min. Herman
8/5/2024
Benjamin, Corte Especial, DJe
.
7/12/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49578372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d850952-9a8c-4c5d-9c47-c209656094b1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2869442 - MG (2025/0067295-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS GOMIDE SILVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO RICARDO DA CUNHA - MG096544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por ausência de demonstração de divergência e incidência da Súmula n.
315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu os requisitos
técnicos exigidos para a interposição dos embargos de divergência, incluindo a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. A questão também envolve a possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
em sede de embargos de divergência, diante de alegada flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme Súmula
n. 315 do STJ.
5. O agravante não demonstrou a divergência nos termos exigidos pelo art. 1.043, § 4o,
do CPC e art. 266, § 4o, do RISTJ, não apresentando cotejo analítico entre os julgados
embargados.
Documento eletrônico VDA49578363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: df6dcb37-882c-41d2-935e-4cdc362f5247

6. A concessão de
de ofício em embargos de divergência é inviável,
habeas corpus
pois o relator não tem autoridade para desconstituir decisão de outra turma, e a seção
não tem competência constitucional para tal concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado, conforme Súmula n. 315 do STJ. 2. A concessão
de habeas corpus de ofício em embargos de divergência é inviável, pois o relator não
tem autoridade para desconstituir decisão de outra turma, e a seção não tem
competência constitucional para tal concessão.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.785.883/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos
8/5/2025
EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp 1268264/SP, Rel. Min. Herman
8/5/2024
Benjamin, Corte Especial, DJe
.
7/12/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINICIUS GOMIDE
SILVEIRA contra a decisão de fls. 2795/2797, em que a presidência desta Corte
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, porquanto não foi demonstrada a
divergência, além do óbice da Súmula n. 315/STJ.
A defesa sustenta que "[...] o Agravante cumpriu os requisitos demandados do
rigor técnico exigido na interposição desta insurgência recursal, porquanto, além da
clara demonstração do dissídio jurisprudencial, promoveu a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado em que os julgados estiverem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e a reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação
(fl. 2810).
da respectiva fonte on-line"
Requer, ainda, a concessão de
de ofício, ante a ocorrência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Documento eletrônico VDA49578363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: df6dcb37-882c-41d2-935e-4cdc362f5247

De início, "A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para,
em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado
de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém
competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do
(AgRg nos EAREsp n. 2.785.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
próprio tribunal"
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
).
8/5/2025
17/6/2025
No mérito, depreende-se dos autos que o agravo em recurso especial e o
agravo regimental não ultrapassaram a etapa do juízo de admissibilidade, na medida
em que não foram conhecidos, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Cita-se a
ementa (fl. 2757):

"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos
termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §2o, do RISTJ,
aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada,
mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ.2. A decisão de
não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação doóbice da Súmula n. 182 do STJ,
pois os motivos da inadmissão do recurso na origem não
foram impugnados de modo suficiente no agravo em
recursoespecial. 3. Nas razões do presente recurso, a
parte agravantenão enfrentou de maneira suficiente as
questões que impediram a admissão do agravo em recurso
especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, por falta de dialeticidade recursal.4. Agravo
regimental não conhecido."

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabem embargos
de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela decisão
embargada, o que atrai, para a hipótese, a incidência da Súmula n. 315 desta Corte: "
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
".
admite recurso especial
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA
EXAME DE REGRAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PRECEDENTES.
I - A inexistência da divergência suscitada é
manifesta, uma vez que o recurso especial interposto pela
recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o seu
mérito analisado por órgão colegiado do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA49578363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: df6dcb37-882c-41d2-935e-4cdc362f5247

de Justiça. Incidência, por analogia, da Súmula n. 315,
STJ. Precedentes.
II - São incabíveis embargos de divergência a fim
de discutir regras técnicas relativas à admissibilidade do
recurso especial. Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de
habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência porque o Relator não teria autoridade para,
monocraticamente, desconstituir o resultado de julgado
proferido por outra Turma e a Seção não teria, igualmente,
competência constitucional para conceder a ordem contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2024
10/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ, impede, a teor do
enunciado contido na Súmula n. 315 também desta Corte,
a oposição de embargos de divergência para discutir o
mérito da questão ventilada no especial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.034.457/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
).
13/6/2022

Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, os embargos de
divergência não cumpriram, minimamente, as exigências legais e formais previstas no
art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, e no art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não foi cumprido o requisito essencial para o conhecimento dos
embargos de divergência, qual seja, o cotejo analítico entre os julgados embargados,
com a prova do dissídio mediante a apresentação de certidão, cópia ou citação de
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, ou com a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Com igual
conclusão (grifos nossos):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INDEFERIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisum da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os Embargos de Divergência.
2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a
ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado. Portanto não há falar em
reparo na decisão.
[...]
Documento eletrônico VDA49578363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: df6dcb37-882c-41d2-935e-4cdc362f5247

Inadmissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos
termos do art. 1.043, § 4o do Código de Processo Civil de
2015 e do art. 266, § 4o do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1268264/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
7/12/2020

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. São inadmissíveis os embargos de divergência
quando a parte recorrente deixa de comprovar a alegada
divergência nos termos do art. 1.043, § 4o do CPC/2015 e
do art. 266, § 4o do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça. Não incidência do comando inserto no
parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. Precedentes.
2. "A mera menção ao Diário da Justiça em que
teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à
colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da
citação
do
repositório
oficial
ou
autorizado
de
jurisprudência, uma vez que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do
acórdão" (AgInt nos EAg 1.315.565/BA, relatora Min.
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
).
17/4/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp 1312401/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
26/10/2020

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49578363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: df6dcb37-882c-41d2-935e-4cdc362f5247

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0067295-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.869.442 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013935720228130193 10000231422254003 13935720228130193
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS GOMIDE SILVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO RICARDO DA CUNHA - MG096544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RONAN MOREIRA
CORRÉU
: CRISTIANO ERNESTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RAMON MOREIRA
CORRÉU
: EVERTON ARAUJO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS GOMIDE SILVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO RICARDO DA CUNHA - MG096544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os
Srs.
Ministros
Messod
Azulay
Neto,
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155<05650:1065@
2025/0067295-9 - EAREsp 2869442 Petição : 2025/0059934-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:49
Código de Controle do Documento: 2763535B-4BC4-4B6B-BD2F-F831C21BD1E1